Tribunal: STF
Processo: ARE 1571728
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ao apreciar embargos infringentes e de nulidade opostos pelo ora recorrido, proferiu acórdão (eDOC 710, p. 1-20) assim ementado:



    “JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DEFENSIVO. ALEGAÇÕES DE NULIDADES QUE MACULAM O JULGAMENTO OCORRIDO NA SESSÃO PLENÁRIA. 



    A)RELATIVAMENTE À DECLARAÇÃO DE NULIDADE EM RAZÃO DE NÃO TER SIDO OPORTUNIZADO, AO ACUSADO, O EXERCÍCIO DO DIREITO AO SILÊNCIO SELETIVO NO INTERROGATÓRIO, MERECE ACOLHIDA. 



    INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA AMPLA DEFESA. DIREITO AO SILÊNCIO, GUINDADO AO ‘STATUS’ DE UMA GARANTIA FUNDAMENTAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5º, INCISO LXIII, DA CARTA MAGNA. DIREITO DO ACUSADO DE NÃO FORNECER ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE VENHAM EM SEU PREJUÍZO. ELEIÇÃO DA MELHOR ESTRATÉGIA PARA A DEFESA. INTERROGATÓRIO ASSUME A FEIÇÃO UM MEIO DE PROVA E DE DEFESA DO ACUSADO. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 186 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. LEGISLAÇÃO NÃO TRAZ NENHUMA DISPOSIÇÃO QUE VEDE OU LIMITE A OPÇÃO DO RÉU PELA ESCOLHA DAS PERGUNTAS A QUE RESPONDERÁ. SILÊNCIO PARCIAL, TAMBÉM NOMINADO DE AUTODEFESA NEGATIVA, CONFERE AO RÉU A OPÇÃO POR RESPONDER A TODAS, A NENHUMA OU A ALGUMAS PERGUNTAS QUE LHE FOREM FEITAS. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. CONFIGURADO PREJUÍZO À DEFESA DO REQUERENTE, DEVENDO SER ANULADA A SESSÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO, PELO TRIBUNAL DO JÚRI, FULCRO NOS ARTIGOS 593, III, ‘A’, E 564, INCISO III, ‘E’, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, SUBMETENDO-SE O RÉU A UM NOVO JULGAMENTO. 



    B) NO QUE TANGE À ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ATO DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS A QUE SE REFEREM À VIDA PREGRESSA DO ACUSADO, O PLEITO LOGRA ÊXITO IGUALMENTE. 



    DISCUSSÃO RELACIONADA À INTERPRETAÇÃO DADA AO ALCANCE DE DECISÃO LIMINAR CONCEDIDA, EM SEDE DE ‘HABEAS CORPUS’, PARA DETERMINAR O DESENTRANHAMENTO DE DETERMINADOS DOCUMENTOS, JUNTADOS AOS AUTOS, ACERCA DA VIDA PREGRESSA DO ACUSADO. JULGADO QUE CONTEMPLA A TOTALIDADE DOS EVENTOS CITADOS (109 E 331). DOCUMENTOS QUE GUARDAM IDENTIDADE ENTRE SI. NECESSIDADE DE LEVAR O RÉU A UM NOVO JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMINAR ACOLHIDA. 



    C)QUANTO AO PEDIDO INCIDENTAL DE CONCESSÃO DE ‘HABEAS CORPUS’, DE OFÍCIO, NÃO PROSPERA A TESE DEFENSIVA. 



    AUSÊNCIA DE MUDANÇA SUBSTANCIAL NA SITUAÇÃO DO RÉU QUE ENSEJE A CONCESSÃO DA MEDIDA LIBERATÓRIA. ELEMENTOS QUE RECLAMAM A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, MORMENTE, A GRAVIDADE DA CONDUTA E A PERICULOSIDADE COM QUE O ATO FOI COMETIDO, EM TESE, PELO ACUSADO. PLEITO NÃO ACOLHIDO. 



    EMBARGOS INFRINGENTES ACOLHIDOS. ORDEM DENEGADA EM RELAÇÃO AO ‘HABEAS CORPUS’ INCIDENTAL.” (eDOC 710, p. 19)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 729, p. 1-7).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 736, p. 1-29), com alegação de ofensa ao art. 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas. 



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 735, p. 1-40).



    O 2º Vice-Presidente do TJ/RS não admitiu o RE (eDOC 747, p. 1-4) e admitiu o REsp (eDOC 750, p. 1-5). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 757, p. 1-7).



    Procedeu-se, no STJ, ao julgamento do REsp 2.197.847/RS (eDOC 772, p. 1-10), bem como do sucessivo agravo regimental interposto pelo ora recorrente (eDOC 783, p. 1-8). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 789, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023, dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente